Tribunal: TJBA
Processo: 8001729-36.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001729-36.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO KOJOROSKI

AGRAVADO: E. C. D. S. B. e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
CONTRATO.

RESCISÃO UNILATERAL.
OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

ASTREINTES
.

VALOR.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – As administradoras de planos de saúde possuem responsabilidade solidária com as operadoras pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, considerando a sua atuação direta na intermediação e gestão contratual, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

II – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico e à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, que deve arbitrá-la para impedir conduta indesejada ou obter a adequada para a entrega da tutela jurisdicional atual ou provável. A redução das
astreintes
após o deferimento da antecipação da tutela de urgência pode estimular o descumprimento do comando judicial.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001729-36.2024.8.05.9000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e como
Agravad
o

E. C. D. S. B.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA